Tribunal: TJPA
Processo: 0866234-70.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866234-70.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARCELI DE SA BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. INVERÍDICA. EFEITO SUSPESIVO INDEFERIDO. DESNECESSIDADE DE ESPERA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO.

JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor, que ficou inconformado com a determinação judicial, teve seu efeito suspensivo indeferido antes mesmo da sentença, tendo sido julgado prejudicado em decorrência de um pedido de desistência. Por outro lado, ainda que pendente de julgamento de mérito, quando da prolatação da sentença, esta não se mostra nula, pois o processo principal não será suspenso, quando o Agravo de Instrumento não conceder o efeito suspensivo pleiteado, como no caso dos autos, de modo que o que importa no ordenamento jurídico é a cognição exauriente e não sumária, não havendo necessidade de aguardar o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.
II-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento, acautelada em secretaria em casos de processo eletrônico.
III-
Considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, se mantendo inerte quando da emenda da inicial, correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de
MARCELI DE SA BARATA.

Versa a inicial que a requerida firmou com a parte requerente um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que aquela não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

O magistrado determinou a intimação da parte autora,
a fim de apresentar a via original da Cédula de Crédito em secretaria para fins de certificação e vinculação da cártula ao processo, sob pena de indeferimento da inicial.

A parte autora, embora intimada, não apresentou manifestação, conforme ID,
Num. 6458900, vindo aos autos comunicar a interposição de Agravo de Instrumento, que para tanto seu efeito fora indeferido.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando o não cumprimento da determinação judicial, na medida em que não juntou a cédula de crédito, nos termos requeridos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação alegando que após determinação da emenda da inicial, interpôs agravo de instrumento, sendo que o recurso estava pendente de julgamento, de modo que a sentença extintiva prejudica o recurso, que ainda está sendo objeto de discussão, implicando em decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

Sustenta que não ser obrigatória a juntada do contrato original, bastando sua cópia, conforme art. 424, do CPC. Além disso,
sua ausência não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, pois o documento que instruiu a inicial se mostra completamente legível, sendo possível identificar as partes contratantes e as cláusulas contratuais.

Por fim, alega que em nenhum momento manifestou desinteresse ou desídia no cumprimento e obediência aos atos do processo, contudo, sem qualquer justificativa foi determinada a juntada do contrato original em flagrante prejuízo ao banco apelante, mesmo havendo nos autos o preenchimento dos requisitos necessários e ainda, desobedecendo o princípio da primazia de mérito.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num. 6458913
.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos via original da cédula de crédito bancário.

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, a fim de que o autor
apresentasse a via original da Cédula de Crédito em secretaria para fins de certificação e vinculação da cártula ao processo, sob pena de indeferimento da inicial

Ocorre que após referida determinação, o apelante veio aos autos sem cumprir a determinação judicial, comunicando ao Juízo a interposição de Agravo de Instrumento.

Com efeito, é preciso observar que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor, que ficou inconformado com a determinação judicial, teve seu efeito suspensivo indeferido antes mesmo da sentença, tendo sido julgado prejudicado em decorrência de um pedido de desistência. Por outro lado, ainda que pendente de julgamento de mérito, quando da prolatação da sentença, esta não se mostra nula, pois o processo principal não será suspenso, quando o Agravo de Instrumento não conceder o efeito suspensivo pleiteado, como no caso dos autos, de modo que o que importa no ordenamento jurídico é a cognição exauriente e não sumária, não havendo necessidade de aguardar o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

No que se refere a cédula de crédito em sua via original, tem-se pela sua necessidade, pois se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento, acautelada em secretaria em casos de processo eletrônico.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, se mantendo inerte quando da emenda da inicial, correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial

Sendo assim, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023